Tribunal: TJDFT
Processo: 0745452-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. VALIDADE. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DO DOCUMENTO. ICP-BRASIL. MP No 2.200-2/2001. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. De início, cumpre assinalar que o art. 105, § 1o, do CPC, autoriza que a procuração outorgada por uma das partes possa ser assinada digitalmente, na forma da lei.
2. A assinatura digital, espécie de assinatura eletrônica, encontra-se regulamentada pela Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, cuja função é garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica.
3. O art. 10, § 2o, da mencionada Medida Provisória prevê que é possível a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitidos pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
4. No presente caso, verifica-se que a procuração juntada aos autos, embora subscrita mediante intervenção de autoridade certificadora privada, contém todos os dados indispensáveis à correta identificação da sua signatária, tais como foto de seu rosto, o nome completo, endereço especificador do dispositivo utilizado para a assinatura, data e hora da subscrição, dentre outros.

5. Observa-se, ainda, que o relatório de assinaturas emitido por meio da ferramenta de assinatura eletrônica (ZapSign) faz menção à ICP – Brasil e nele consta o Código Verificador de autenticidade, o link de verificação de integridade do documento, bem como a informação de que o instrumento assinado eletronicamente seguiu os padrões estabelecidos na Medida Provisória no 2.200-2/2001 (ID 46410221, pág. 2-3).
6. Ademais, quanto à possível verificação de assinatura eletrônica, incumbe ao réu, exercendo o contraditório no devido processo legal, provar qualquer fato impeditivo do direito da autora, conforme se depreende do art. 373, II, do CPC.
7. Logo, inexiste razão para não admitir a assinatura digital aplicada na procuração, não cabendo ao magistrado de origem, de antemão, presumir a ausência de autenticidade da assinatura, inclusive pelo fato de que a própria lei autoriza a certificação privada.
8. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.